Tribunal: TJDFT
Processo: 0720969-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720969-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: OSDARIO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Ao agravado para manifestar-se acerca do AGI e agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 02.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR